Tribunal: TJES
Processo: 5033868-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033868-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUDMILLA CAVALCANTE RABBI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do empréstimo e condenar ao pagamento de danos morais, decorrentes de fraude ("Golpe da Falsa Central"). A sentença de origem decretou a revelia da parte ré em razão da apresentação intempestiva da contestação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva da instituição financeira à luz da narrativa fática; e
(ii)
definir se é possível, em sede recursal, a análise de teses defensivas fáticas (inexistência de falha na segurança e culpa exclusiva da vítima/terceiro) quando a parte ré foi revel na instância de origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
As condições da ação, incluindo a legitimidade passiva, devem ser aferidas
in status assertionis
(Teoria da Asserção). Sendo a recorrente a administradora da conta onde a fraude se consumou, evidencia-se a pertinência subjetiva para a demanda.

4.
A ausência de contestação no prazo legal enseja a decretação da revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, tornando preclusa a oportunidade de produzir prova sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

5.
O recurso inominado interposto por réu revel não admite inovação recursal sobre matéria fática. A devolutividade recursal, neste cenário, restringe-se às matérias de ordem pública e questões estritamente de direito, não servindo o recurso como sucedâneo de contestação não apresentada a tempo e modo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é verificada a partir das afirmações contidas na petição inicial. 2. Em caso de revelia por contestação intempestiva no rito dos Juizados Especiais, opera-se a preclusão temporal sobre a matéria fática, sendo vedada a inovação recursal para discutir ausência de falha no serviço ou culpa exclusiva, limitando-se o recurso às questões de direito e de ordem pública."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5033868-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A

RECORRIDA: LUDMILLA CAVALCANTE RABBI.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL". CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA PRECLUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do empréstimo e condenar ao pagamento de danos morais, decorrentes de fraude ("Golpe da Falsa Central"). A sentença de origem decretou a revelia da parte ré em razão da apresentação intempestiva da contestação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a legitimidade passiva da instituição financeira à luz da narrativa fática; e
(ii)
definir se é possível, em sede recursal, a análise de teses defensivas fáticas (inexistência de falha na segurança e culpa exclusiva da vítima/terceiro) quando a parte ré foi revel na instância de origem.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
As condições da ação, incluindo a legitimidade passiva, devem ser aferidas
in status assertionis
(Teoria da Asserção). Sendo a recorrente a administradora da conta onde a fraude se consumou, evidencia-se a pertinência subjetiva para a demanda.

4.
A ausência de contestação no prazo legal enseja a decretação da revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, tornando preclusa a oportunidade de produzir prova sobre fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

5.
O recurso inominado interposto por réu revel não admite inovação recursal sobre matéria fática. A devolutividade recursal, neste cenário, restringe-se às matérias de ordem pública e questões estritamente de direito, não servindo o recurso como sucedâneo de contestação não apresentada a tempo e modo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva é verificada a partir das afirmações contidas na petição inicial. 2. Em caso de revelia por contestação intempestiva no rito dos Juizados Especiais, opera-se a preclusão temporal sobre a matéria fática, sendo vedada a inovação recursal para discutir ausência de falha no serviço ou culpa exclusiva, limitando-se o recurso às questões de direito e de ordem pública."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUDMILLA CAVALCANTE RABBI
em face de
NU FINANCEIRA S.A,
na qual a autora narra ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros ("Golpe da Falsa Central/Funcionário"). Alega que, após receber ligações de supostos funcionários do Banco Santander e do Banco Central, notou movimentações estranhas em suas contas. Aduz que ao verificar sua conta junto à Ré (Nubank), constatou a contratação de um empréstimo no valor de R$7.500,00 no dia 29/06/2024, seguido de transferências via PIX que desconhece. Requereu a anulação do empréstimo, a devolução de valores e indenização por danos morais.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 14683852):

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a nulidade do empréstimo (R$8.750,70), e, via de consequência, DETERMINAR à parte requerida que se abstenha de promover a cobrança das parcelas relativas ao empréstimo (R$8.750,70), sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada, até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), caso ainda assim não tenha procedido.

CONFIRMAR a decisão provisória de id 48832088.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

DETERMINAR a parte autora que proceda à devolução da importância de R$5.749,86 (cinco mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao valor creditado em sua conta a mercê do contrato que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidor..”.

Irresignado, o Banco Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14683858), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de falha no sistema de segurança e a culpa exclusiva da vítima/terceiros, pugnando pela improcedência dos pedidos

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 14683861, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

O recurso comporta apenas
conhecimento parcial
, pelas razões que passo a expor.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se a ocorrência da revelia na origem, decorrente da apresentação de contestação intempestiva, bem como a tentativa de inovação recursal sobre matéria fática preclusa.

A citação da instituição financeira Ré foi efetivada com êxito, conforme Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos, recebido em
29/08/2024
(ID 14683841).

Conforme decisão liminar (ID 14683835), foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, sob pena de revelia.

Ocorre que a peça de contestação somente foi protocolada em
17/10/2024
(Id. 14683844) , ou seja, de forma manifestamente
intempestiva
, muito após o transcurso do prazo processual, fato inclusive alertado pela parte autora em petição intercorrente (ID 14683842) e certificado pelo Cartório do primeiro grau (ID 14683851).

Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, o não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento ou, no caso de dispensa destas, a não apresentação de defesa no prazo legal, acarreta a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial.

O Recurso Inominado interposto pela Ré, com exceção da matéria de ordem pública (legitimidade), limita-se a discutir matéria fática (alegação de higidez da contratação, uso de biometria, inexistência de falha de segurança). Tais teses constituem matéria de defesa que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno (contestação). Como a ré se manteve inerte no prazo legal, operou-se a preclusão temporal.

Não é lícito à parte revel utilizar-se da via recursal como substituto da contestação para trazer à baila questões fáticas. O recurso do revel só pode versar sobre questões de direito ou matérias de ordem pública.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no que tange às teses de mérito fático (ausência de falha e culpa exclusiva), ante a preclusão e a configurada inovação recursal.

Passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

Afasto
a preliminar suscitada. Nos termos da Teoria da Asserção, as condições da ação, incluindo a legitimidade das partes, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz das afirmações feitas pela parte autora na petição inicial.

No caso, a autora imputa à Ré a responsabilidade pela falha na segurança que permitiu a contratação de empréstimo fraudulento em sua conta mantida junto à instituição. A pertinência subjetiva é evidente, uma vez que a Recorrente é a administradora da conta e fornecedora do serviço bancário onde a fraude se concretizou. Saber se houve ou não responsabilidade civil é matéria atinente ao mérito, e não às condições da ação (AgInt no AREsp 2131013/PR).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, ante os efeitos da revelia e a preclusão da matéria fática.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)